Tribunal: TJSP
Processo: 1501025-94.2022.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão não acolher os embargos de declaração – Exigência de pagamento de custas com o depósito do veículo no pátio – Descabimento – Isenção prevista na Lei no 6.575/78 - Embargos acolhidos, com modificação do julgado, na parte conhecida.